Tribunal: TJDFT
Processo: 0701179-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701179-82.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEORGE DO NASCIMENTO ALMEIDA AGRAVADO: BMF COLCHOES EIRELI - EPP, BRUNO MACEDO FERREIRA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por GEORGE DO NASCIMENTO ALMEIDA contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora do faturamento da empresa devedora e contra decisão omissiva em embargos de declaração quanto ao pedido de penhora de parte do capital da social da BMF COLCHÕES EIRELI-EPP. Em suas razões recursais o ora Agravante aduziu que as medidas são necessárias em razão da não localização de bens dos devedores. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Isso porque a medida de cooperação demandada no pode ser executada quando do julgamento de mérito do presente recurso, sem que ocorra qualquer prejuízo ao credor, uma vez que tem por objeto a penhora de faturamento de empresa em pleno funcionamento. Quanto ao outro pedido, voltado para reconhecimento de omissão apontada em embargos de declaração na origem, pertinente que seja tomada de forma Colegiada, porque implica em reforma da decisão agravada. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.